Tribunal: TJSP
Processo: 1012285-63.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Descabimento - Impossibilidade de inclusão do Município na lide, sob pena de ampliação da demanda com o acréscimo de fundamento novo em detrimento da celeridade processual - Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Ação objetivando a declaração de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Descabimento - Impossibilidade de inclusão do Município na lide, sob pena de ampliação da demanda com o acréscimo de fundamento novo em detrimento da celeridade processual - Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Ação objetivando a declaração de prescrição das parcelas inadimplidas e a outorga de escritura - Compromisso de compra e venda de lote - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Lote adquirido em 1988 - Pagamento da última parcela em 2000 - Impossibilidade de cobrar parcelas em aberto diante da ocorrência da prescrição do direito de cobrança ou de eventual pedido de rescisão contratual - Quitação reconhecida - Direito do promissário comprador à outorga da escritura definitiva - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012285-63.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HUGO ENEAS SALOMONE, são apelados JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
NETO (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIETE MATEUS SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminares rejeitadas e
recurso desprovido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012285-63.2018.8.26.0006 - Fe
2
Voto
: 31695
Apelação
: 1012285-63.2018.8.26.0006
Apelante
: José Ferreira Neto e outra
Apelado
: Hugo Enéas Salomone
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Sinval Ribeiro de Souza
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Elementos suficientes para o convencimento do
juiz - Preliminar rejeitada.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Descabimento -
Impossibilidade de inclusão do Município na lide,
sob pena de ampliação da demanda com o
acréscimo de fundamento novo em detrimento da
celeridade processual - Preliminar afastada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Ação objetivando a
declaração de prescrição das parcelas inadimplidas
e a outorga de escritura - Compromisso de compra
e venda de lote - Procedência do pedido -
Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do
disposto no art. 252 do RITJSP - Lote adquirido
em 1988 - Pagamento da última parcela em 2000 -
Impossibilidade de cobrar parcelas em aberto
diante da ocorrência da prescrição do direito de
cobrança ou de eventual pedido de rescisão
contratual - Quitação reconhecida - Direito do
promissário comprador à outorga da escritura
definitiva
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por José Ferreira Neto e outra em face de Hugo
Enéas Salomone, tendo a r. sentença de fls. 206/208, de
relatório adotado, julgado procedente o pedido.
Inconformado, apela o réu alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012285-63.2018.8.26.0006 - Fe
3
preliminar, o cerceamento de defesa e a denunciação à
lide. No mérito, sustenta, em síntese: a) a suspensão da
contagem do prazo prescricional por ato da Prefeitura em
razão da divergência existente na Lei n. 6.766/79; b) o art.
38 da aludida lei e a previsão de suspensão de pagamento
das prestações dos adquirentes de lotes, com a
determinação de depósito judicial das parcelas; c) a não
constituição dos autores em mora porque o prazo
prescricional está suspenso; d) o não pagamento integral
do preço, já que os carnês emitidos pela Prefeitura não
levaram em conta as condições do contrato; e) a rescisão
do contrato por inequívoco descumprimento; f) a não
ocorrência da prescrição do direito à rescisão por ser
potestativo. Por fim, requer o provimento do recurso para
reformar a r. sentença (v. fls. 219/250).
Recurso respondido (v. fls. 255/267).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
de
cerceamento de defesa, pois os elementos necessários
para o desfecho da demanda encontram-se presentes,
tornando-se desnecessária a produção de provas.
Aliás, sobre a matéria vale conferir o seguinte
julgado: “A necessidade da produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado implique
em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado” (RTJ. vol.
115/789).
Também não há falar em realização de perícia
contábil para comprovar a falta de quitação do contrato,
pois a última parcela paga pela parte apelada foi em
agosto de 2000 (fls. 72 e 73/76), de forma que o direito de
pleitear a resolução do contrato ou a cobrança das
prestações
vencidas
e
não
pagas
já
transcorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012285-63.2018.8.26.0006 - Fe
4
integralmente.
Também não vinga o pedido de denunciação
da Fazenda Municipal na lide, uma vez que o caso dos
autos não se amolda às hipóteses previstas no art. 125 do
Código de Processo Civil.
Ademais, a inclusão da municipalidade na lide
implicaria a discussão sobre da necessidade de repasse
ou não pela Prefeitura Municipal dos valores recebidos
pelo empreendimento imobiliário, o que só retardaria o
julgamento do feito principal.
No mérito, é caso de aplicar o disposto no art.
252 do RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA NETO e
ELISETE MATHEUS SOUZA propuseram a presente ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de
declaração de prescrição em face de HUGO ENÉAS
SALOMONE, alegando, em síntese, terem firmado com o
requerido um instrumento particular de venda e compra do
seguinte imóvel: um terreno no Lote 05, da quadra 32,
localizado no Loteamento Parque Savoy City.
Sustentam
que
o
preço
ajustado
foi
integralmente pago, porém, até a presente data o
requerido não tomou as providências necessárias para
outorga da escritura do imóvel.
Pedem a procedência da ação para que as
parcelas inadimplidas sejam declaradas prescritas e
inexigíveis, bem como compelir o requerido a outorgar a
escritura do imóvel descrito na inicial.
(...)
No mais, trata-se de ação de obrigação de
fazer, pela qual a parte autora pretende a declaração de
prescrição das parcelas inadimplidas om a consequente
outorga da escritura definitiva do imóvel adquirido do
requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012285-63.2018.8.26.0006 - Fe
5
Ao contrário do que afirma o requerido, não se
vislumbra
a
ocorrência
de
causa
suspensiva,
da
prescrição. O fato dos pagamentos terem sido suspensos
por força da lei 6.766/79 não significa que as parcelas não
poderiam ser pagas. Vale dizer que não poderiam ser
recebidas pelo loteador, mas poderiam ser pagas de outra
forma. Ou seja, ainda eram exigíveis.
Assim,
com
se
depreende
do
conjunto
probatório coligido dos autos, o término dos pagamentos
estava previsto para o ano de 2.000, remanescendo por
mais de cinco anos sem que fosse cobrado. Assim, não
obstante a entrada em vigor do Novo Código Civil em 11
de janeiro de 2003, os prazos prescricionais, como no
caso sub examine, não sujeitam-se às suas disposições.
Com efeito, em consonância ao artigo 2.028 do
diploma legal, os prazos reduzidos, mas que não tiveram
decorrido, na data, mais da metade do tempo, regulam-se
por seus dispositivos.
Entretanto, no caso dos autos, o prazo
aplicável é o da regra do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
Por conseguinte, decorreu lapso superior a
cinco anos para o exercício da pretensão, contados desde
o término previsto para pagamento das prestações até os
dias atuais.
Nessa esteira, segundo o artigo 206, parágrafo
3o, inciso I, do Código Civil, a pretensão está extinta,
porquanto prescrita.
Oportuno citar julgados nesse sentido:
(...)
Por fim, diante da prescrição aqui declarada, os
autores fazem jus à outorga da escritura definitiva do
imóvel descrito na inicial.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a
ação para declarar prescritas e inexigíveis as parcelas
inadimplidas pelos autores, determinando ao requerido a
outorga da escritura do imóvel objeto da presente ação.
Sucumbente, o requerido arcará com as custas
e os honorários do patrono da parte contrária, fixados em
10% do valor atualizado da causa, até a data do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012285-63.2018.8.26.0006 - Fe
6
desembolso”.
Incumbia à parte apelante constituir os autores
em mora e ingressar com a demanda de resolução ou de
cobrança em caso de não pagamento das parcelas.
Aliás, em casos análogos envolvendo o mesmo
loteamento, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:
“ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Compromisso de venda e compra de imóvel.
Loteamento Parque Savoy City. Procedência.
RECURSO DO RÉU. Exceção que prescreve
no mesmo prazo que a pretensão (CC, art.
190). Transcurso do prazo de 05 anos (CC, art.
206, § 5o, inc. I) desde o vencimento da última
parcela até o ajuizamento desta ação. Causas
impeditiva, suspensiva ou interruptiva de
fluência do prazo prescricional não verificadas
(CC, arts. 197 - 201 e 202). Prescrição da lesão
atinge o próprio direito à resolução. Pleito
resolutório que não possui caráter perpétuo,
ocasionando evidente insegurança jurídica.
Precedentes desta E. Corte e desta Câmara.
Compromissário comprador que tem direito à
adjudicação compulsória do imóvel. RECURSO
DOS AUTORES. Honorários advocatícios bem
fixados em primeiro grau. Diante do recurso do
réu, cabível apenas a majoração nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015. Recursos
Improvidos”
(Apelação
Cível
1013156-
98.2015.8.26.0006; Relator: Rômolo Russo;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 22/5/2019).
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. Cerceamento de defesa. Não
acolhimento. Suficiência da prova documental o
julgamento da ação. Controvérsia de conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012285-63.2018.8.26.0006 - Fe
7
exclusivamente jurídico. Denunciação da lide
da Prefeitura. Inexistência de relação de
garantia entre denunciante e denunciada,
decorrente de lei ou contrato. Simples e
eventual direito de regresso que não autoriza a
intervenção de terceiro. Causa suspensiva ao
cômputo do prazo prescricional não verificada.
Loteamento Parque Savoy City. Inadmissibilidade da cobrança de saldo devedor, com indevida recalcitrância do
vendedor à outorga da escritura definitiva,
reconhecida pela Câmara e pelo Tribunal.
Sentença mantida. APELO DESPROVIDO”
(Apelação Cível 1009546-54.2017.8.26.0006;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 11/12/2018).
“APELAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
LOTEAMENTO
PARQUE
SAVOY CITY. Adimplemento parcial que não é
obstáculo para a adjudicação do imóvel quando
prescrita a pretensão de cobrança das prestações em aberto. Termo final de pagamento das prestações em
2001.
Prescrição da pretensão de cobrança e de
rescisão do contrato consumada. Apuração de
saldo devedor desnecessária. Cerceamento de
defesa
não
caracterizado.
Procedência
mantida.
SUCUMBÊNCIA.
Fixação
de
honorários
recursais.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
1011582-40.2015.8.26.0006;
Relator:
Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/7/2018).
Registre-se, ainda, que a emissão dos carnês,
pela Prefeitura, em desacordo com as condições
contratuais não pode ser imputada aos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012285-63.2018.8.26.0006 - Fe
8
Finalmente, em razão do disposto no art. 85, §
11,
do
Código
de
Processo
Civil,
impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa, haja vista o trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Em suma, a r. sentença não merece nenhum
reparo, devendo ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares e nego provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator